Tribunal: TJSP
Processo: 1127128-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Fornecimento e a infusão do medicamento AJOVY. Uso fora do ambiente domiciliar já reconhecido, na espécie, por esta Câmara no âmbito de precedente agravo de instrumento (fls. 348/341). Parecer desfavorável do NAT-JUS, no caso, que não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, vez que baseado na alegada ausência de documentos pormenorizados sobre a terapêutica

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Fornecimento e a infusão do medicamento AJOVY. Uso fora do ambiente domiciliar já reconhecido, na espécie, por esta Câmara no âmbito de precedente agravo de instrumento (fls. 348/341). Parecer desfavorável do NAT-JUS, no caso, que não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, vez que baseado na alegada ausência de documentos pormenorizados sobre a terapêutica estabelecida (fls. 366) e não sobre a eventual ineficácia da prescrição. Medicação, outrossim, registrada na ANVISA e indicada no tratamento da enfermidade que acomete a paciente. Tutela de urgência concedida para o fornecimento da medicação (fls. 95/96) e confirmada pelo Acórdão de fls. 348/351, restabelecida.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.